Tribunal: TJBA
Processo: 0538862-77.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538862-77.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SA NACIONAL DE VEICULOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, PATRICIA MACHADO DIDONE, EDUARDO FERRAZ PEREZ, FELIPE QUINTANA DA ROSA, RODRIGO SCOPEL, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, FABIANO FERRARI LENCI

APELADO: ADNA RUFINO DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
JONATAN LIMA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento às apelações simultâneas interpostas pelas Embargadas, de modo a julgar improcedente o pedido indenizatório decorrente de incêndio em veículo, ao fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre o alegado defeito do produto e o dano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão e contradição que justifiquem o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reanálise do conjunto fático-probatório.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, concluindo que o laudo pericial foi inconclusivo quanto à origem do vício, o que impede o reconhecimento do nexo causal necessário à responsabilização civil objetiva.

5. A responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor não dispensa a comprovação mínima do nexo causal entre o defeito e o dano, não sendo a inversão do ônus da prova suficiente para suprir a ausência dessa demonstração.

6. Não há contradição no julgado ao considerar hipóteses alternativas, como intervenção de terceiros (veículo revendido) ou ausência de manutenção preventiva, como elementos que reforçam a impossibilidade de atribuição segura da responsabilidade.

7. A alegação de necessidade de complementação da prova não prospera, pois o magistrado, como destinatário da prova, entendeu suficiente o conjunto probatório existente, inexistindo obrigação de reabertura da instrução de ofício, especialmente se for considerar o transcurso do prazo entre o incêndio (2014) e o julgamento das apelações (2026).

8. Inexistentes os vícios apontados, evidencia-se o caráter meramente infringente dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0538862-77.2014.8.05.0001, tendo, como Embargantes,

ADNA RUFINO DE LIMA e CLAUDIO SERGIO JESUS DA SILVA

e, como Embargadas,
SA NACIONAL DE VEÍCULOS LTDA, DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA